Tribunal: TJSP
Processo: 3001288-23.2013.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA CONTRA A COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ – QUEDA DE MOTOCICLETA CAUSADA POR FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – Discussão restrita à responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de serviço público – Incompetência desta Subseção de Direito Privado – Matéria inserida na competência da Seção de Direito Público deste Tribunal de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA CONTRA A COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ – QUEDA DE MOTOCICLETA CAUSADA POR FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – Discussão restrita à responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de serviço público – Incompetência desta Subseção de Direito Privado – Matéria inserida na competência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça – Resolução no 623/2013, art. 3o, I.7., desta Corte – Precedentes do C. Órgão Especial, além de julgados da Seção de Direito Público em casos análogos – Recurso não conhecido, suscitado o conflito negativo de competência ao Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça.